Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Extinção. Saídas teste e sistemáticas.
1 – As saídas especial, teste e sistemáticas dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Carecendo o adolescente ainda de intervenções que auxiliem no processo ressocializador, pois se envolveu em ocorrências disciplinares média - embate corporal - e grave – agressão -, bem como evadiu sete vezes quando usufruiu benefício extramuro anterior, não se extingue a medida socioeducativa de internação nem se a substitui por medida mais branda ou se defere saídas teste e sistemáticas, até que se afira a evolução comportamental e psicossocial do socioeducando em novo relatório avaliativo.
3 – Agravo não provido.